Tribunal: TJDFT
Processo: 0736313-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736313-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGEMED SAUDE S/A APELADO: STHENYA HENRIQUE DA SILVA DESPACHO Diante do trânsito em julgado do acórdão de no 1288535, no qual se entendeu pela manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, intime-se a parte Apelante (AGEMED SAUDE S/A) para recolher o preparo em 15 dias, conforme decisão de id. 15986089, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora